Tribunal: TJDFT
Processo: 0719783-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ONLINE. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA MANIFESTAÇÃO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA.
1. Efetivado bloqueio de ativos, o executado foi intimado para apresentação impugnação no prazo de 15 (quinze) dias nos termos dos art. 525, § 11o, c/c art. 854 do CPC. 1.1. O executado apresentou impugnação apenas quanto ao bloqueio das quantias R$ 4.619,73 e R$ 181,61; quanto ao valor de R$1.895,79 foi efetivada a penhora nos termos os §5o do art. 854 do CPC (rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora), não mais se admitindo discussão quanto à impenhorabilidade.
2. Não se olvida o fato de impenhorabilidade constituir matéria de ordem pública, o que a torna suscetível de cognição a qualquer tempo e grau de jurisdição. Contudo, tendo sido a oportunizada manifestação à parte quanto à penhora e não tendo sido alegada impenhorabilidade da quantia, operada a preclusão, o que impede rediscussão da matéria.
3. “O silêncio da agravante à época de sua manifestação, nos autos de origem, quanto aos valores em aplicações financeiras alcançado pela penhora, representa, sua conformidade com o ato, operando-se a preclusão temporal. 2. Notoriamente, o instituto da preclusão visa colocar ordem no desenvolvimento do processo, a fim de que esse siga sua marcha em busca do provimento judicial final, evitando que atos judiciais anteriores e questões processuais já resolvidas sejam revisitadas, disciplinando, assim, a atividade das partes e do juiz, com o fito de promover a celeridade processual e a efetividade da tutela jurisdicional perseguida, alcançando, inclusive, matéria de ordem pública. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão 1375656, 07200933920218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Recurso conhecido e provido.